Tribunal: TJPA
Processo: 0808705-71.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11842 - Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808705-71.2020.8.14.0006

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DEFERIU A INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI AO REPRESENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS. AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA A EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC. CUMPRIMENTO DA LIMINAR NÃO DECORRE NA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME CONHECIDO E SENTENÇA MANTIDA.

1.

O ente municipal requer que a presente ação seja julgada extinta com fulcro no art. 485, IV, ou seja, baseando-se na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, todavia, o atendimento do pleito constante em exordial não decorre na perda deste.

2.

Em que pese o apelante aduzir que não possui responsabilidade no feito, entendo de forma diversa, pois, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, em sentido lato, e portanto, os entes federados possuem responsabilidade solidária, podendo o polo passivo da demanda ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

3.

Posicionamento consoante com o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, advindo do RE 855178 ED.

4. Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0808705-71.2020.8.14.0006.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE ANANINDEUA.

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

PROCURADOR MUNICIPAL: DAVID REALE DA MOTA OAB/PA N. 19.206.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: EVANDRO DE AGUIAR RIBEIRO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de Apelação, interposto pelo Município de Ananindeua, na ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, na defesa dos direitos de Levi da Conceição Almeida, onde o juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua julgou a demanda procedente e condenou o Estado do Pará e o Município de Ananindeua a obrigação de fornecer leito especializado necessário ao tratamento de Levi Almeida.

O Ministério Público do Estado do Pará propôs ação civil pública em face do Município de Ananindeua e do Estado do Pará, pois constatou por meio de ofício da UPA 24h Icuí/ISAC, que o idoso Levi da Conceição Almeida necessitava de transferência para leito de UTI Adulto - tipo II para tratamento de pneumonias ou influenza (CID 10 J159).

O juízo deferiu o pleito liminar para disponibilização de leito (ID. 5103641), tendo o Ministério Público se manifestado em ID. 5103656, relatando que Sr. Levi Almeida já havia sido internado e recebido alta hospitalar, pelo que requereu a desistência da ação.

Foi prolatado sentença em ID. 5103663, julgando a demanda procedente e condenando o Estado do Pará e o Município de Ananindeua na obrigação de fornecer o leito especializado necessário ao tratamento de Levi Almeida.

Irresignado, o Município de Ananindeua interpôs recurso de apelação (ID. 5103717), alegando, em suma, que a ação deve ser julgada extinta, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, em face de suposta ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

O
parquet
quando intimado para apresentar contrarrazões, realizou pedido de extinção do processo pela perda superveniente do interesse processual, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ID. 5103721).

O Ministério Público com atuação no segundo grau de jurisdição se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 5257806).

VOTO

Voto.

Conheço do reexame da sentença, nos termos do artigo 496, I do CPC, e, presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço do recurso de apelação e,
se confundindo as preliminares com o mérito da demanda, passo a análise destas.

Versa os autos sobre recurso de Apelação, interposto pelo Município de Ananindeua, na ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, na defesa dos direitos de Levi da Conceição Almeida, onde o juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua julgou a demanda procedente e condenou o Estado do Pará e o Município de Ananindeua a obrigação de fornecer leito especializado necessário ao tratamento de Levi Almeida.

De pronto, entendo que não assiste razão ao apelante.

O direito a saúde é decorrente de um dos princípios basilares estipulados na Constituição Federal, o princípio do direito à vida, previsto no art. 5º,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

Complementa:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O ente municipal requer que a presente ação seja julgada extinta com fulcro no art. 485, IV, ou seja, baseando-se na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ocorre que, em que pese o paciente já ter tido seu pleito realizado, inclusive recebendo alta hospitalar, vejo que este não é motivo capaz de trazer a extinção da lide da forma como requerida pelo apelante.

O paciente veio a obter o leito que necessitava em razão de ter ocorrido provimento jurisdicional liminar, o qual necessitava e foi devidamente confirmado em sentença.

A necessidade da confirmação em sentença se dá, pois, a decisão liminar é aquela proferida em caráter de urgência, para garantir ou antecipar um direito que tem perigo de ser perdido, podendo ser concedida com base na urgência ou evidência do direito pleiteado. É, portanto, uma decisão temporária, pois depende de confirmação por sentença de mérito.

Este é o entendimento jurisprudencial pátrio:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR CUMPRIDA - PERDA DE OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - MINISTÉRIO PÚBLICO - LEGITIMIDADE ATIVA - JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STF E STJ - TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE E FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À SAÚDE - GARANTIA CONSTITUCIONAL - LISTA DE ESPERA - RESSALVA - SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 14, § 1º da Lei 12.016/09 a sentença ficará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição quando concedida a segurança.
2. O deferimento da liminar, bem como o seu cumprimento integral, em momento anterior à prolação da sentença, não implica perda de objeto da ação, por não exaurir a tutela jurisdicional, na medida em que apenas concede, em caráter temporário e por meio de juízo de verossimilhança, a liminar pretendida, a qual poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo.
3. Em sintonia com a jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade para propositura de ação visando a efetivação do direito à saúde, ainda que em favor de pessoas determinadas, notadamente em se tratando de hipossuficientes. 4.Comprovada a imprescindibilidade da transferência para centro especializado e fornecimento de tratamento para o mal que acomete o paciente, desarrazoado submetê-lo à lista de espera, quando demonstrado que seu quadro clínico requer urgência.

(TJ-MG - AC: 10000170388540001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2017) grifamos.

Ademais, argui o Município de Ananindeua que em momento algum deixou de prestar a assistência requerida pelo autor da demanda, todavia, deve ser levado em conta a repartição de competências da União nos procedimentos de alta complexidade/alto custo, dos Estados nos procedimentos de alta e média complexidade e aos Municípios nas ações básicas e as de baixa complexidade, com o consequente reconhecimento de que o Município de Ananindeua não tem competência para fornecer atendimento de média e alta complexidade dos serviços de saúde, para julgar, em sua totalidade, improcedente o pedido inicial em relação ao ente municipal, por todas as razões expendidas.

De pronto, vejo que não lhe assiste razão.

A saúde constitui responsabilidade solidária entre os entes federativos, visto o exposto no art. 196 de nossa Constituição Federal, acima transcrito.

Proveniente dessa disposição Constitucional, o Supremo Tribunal Federal no RE 855178 ED editou o Tema 793, cuja redação dispõe:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

Do julgado, verifica-se que o STF ratificou o posicionamento já consolidado na jurisprudência pátria, onde o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, e portanto, os entes federados possuem responsabilidade solidária, podendo o polo passivo da demanda ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

No presente caso, o Ministério Público do Estado do Pará propôs ação civil pública em face do Município de Ananindeua e do Estado do Pará, em prol dos direitos de Levi da Conceição Almeida, que necessitava urgentemente de leito de UTI Adulto tipo II, para o tratamento de pneumonias ou influenza.

O pleito foi atendido pelo Estado do Pará, haja vista o exposto pelo Ministério Público em ID. 5103656 - Pág. 1, tendo o Sr. Levi Almeida conseguido o leito que necessitava no Hospital Jean Bitar, pertencente a administração estadual, no dia 26 de novembro de 2020, já tendo, inclusive, recebido alta no dia 03 de dezembro de 2020.

Dessa forma, mesmo que o pleito tenha sido atendido pelo Estado do Pará, evidente que o Município de Ananindeua possui competência para constar na lide, e sua manutenção se faz inclusive necessária também razão ao exposto na segunda parte do Acórdão do Tema 793, vejamos:

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assevero que, tal estipulação encontra consonância com o determinado no art. 35, VII, da Lei 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, vejamos:

Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos:

I - perfil demográfico da região;

II - perfil epidemiológico da população a ser coberta;

III - características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área;

IV - desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior;

V - níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais;

VI - previsão do plano qüinqüenal de investimentos da rede;

VII - ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo.

(...)

Dessa forma, evidente a necessidade de manutenção de ambos os requeridos pelo Ministério Público na lide, visto que, ambos são solidariamente responsáveis, havendo dessa forma a possibilidade do ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo.

Por fim, entendo que não há o que versar sobre aplicação de multas, visto que o pleito exposto pelo
parquet
em exordial foi devidamente atendido, não tendo o juízo primevo determinado a aplicação das astreintes.

Ante o exposto, e nos termos do parecer ministerial, conheço do recurso de Apelação e nego-lhe provimento, e, em relação a Remessa Necessária, conheço da decisão e a mantenho, em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 09/09/2021